Tribunal: TJDFT
Processo: 0720440-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0720440-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Raquel Barbosa de Albuquerque em face da decisão[1] que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor da agravada - Columbia Investimentos e Participações Ltda. -, tendo a sociedade empresária - Columbia Capital Investments Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. – como terceiro interessado, acolhera a preliminar por ela formulada no ambiente de embargos a monitória, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam, excluindo-a da lide e condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida de forma que seja afastada a sua condenação em honorários. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que não haveria que se falar em ilegitimidade passiva de quem não faz parte do processo, sequer in status assertionis, não figurando a terceira interessada no polo passivo da ação, sendo, portanto, de terceira estranha à lide. Ressaltara que a única pessoa jurídica indicada como ré na sua exordial, a ora agravada, continua a deter legitimidade passiva para a causa, pontuado que não indicara a terceira como parte ré no processo, não se podendo acolher a alegada ilegitimidade passiva, que socorre apenas aquele que integra o processo na condição de réu, assim indicado na exordial, o que não ocorrera na hipótese. Afirmara, outrossim, que o provimento arrostado incorrera em error in procedendo, devendo ser cassada a decisão agravada, uma vez que ato citatório deveria ser reconhecido como nulo, com o desentranhamento da petição da terceira e respectivos documentos a ela anexados, pois a citação postal ocorrera no endereço que fornecera, mas cientificada pessoa jurídica distinta da ré, ora agravada, por ser sua homônima. Aduzira que a citação no endereço equivocado decorrera de culpa da própria terceira, que mantém na rede mundial de computadores e outros documentos de acesso ao público a denominação indevida de “Columbia Investimentos”, ou seja, a mesma denominação jurídica da ré/agravada, havendo o mandado sido recebido equivocadamente por sua funcionária, a despeito de a destinatária ser a agravada. Acentuara, destarte, que deveria ser afastada a sua condenação em honorários. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Raquel Barbosa de Albuquerque em face da decisão[2] que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor da agravada - Columbia Investimentos e Participações Ltda. -, tendo a sociedade empresária - Columbia Capital Investments Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. – como terceiro interessado, acolhera a preliminar por ela formulada no ambiente de embargos a monitória, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam, excluindo-a da lide e condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida de forma que seja afastada a sua condenação em honorários. Do alinhavado, apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à adequação da condenação da agravante ao pagamento de verba honorária sucumbencial arbitrada em decorrência da afirmação de ilegitimidade passiva da terceira interessada, pessoa estranha à lide, homônima à ré e que, por equívoco, restara citada em seu lugar. Assim pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Do detido cotejo dos autos da ação monitória subjacente, afere-se que a agravante deflagrara pretensão monitória em desfavor de Columbia Investimentos e Participações Ltda., informando, contudo, o endereço da empresa Columbia Capital Investments Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., sua homônima, para realização da citação. Encaminhada a citação postal no endereço informado pela agravante, a citação fora recebida por preposta da empresa nomeada, conquanto estranha à lide, que opusera embargos monitórios, arguindo sua ilegitimidade passiva, pretensão que restara acolhida pela decisão ora arrostada, verbis: “(...) Embora o chamar o processo à ordem constitua prerrogativa indeclinável do magistrado (e não da parte), verifico que, nos embargos à monitória (ID: 228324987) a pessoa jurídica COLUMBIA CAPITAL INVESTIMENTS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. suscitou questões preliminares relativas à ausência do interesse de agir e à ilegitimidade passiva para a causa em virtude de sua homonímia com a parte ré, requerendo a condenação da parte autora nos consectários da sucumbência. Na impugnação (ID: 228868731) a autora reconheceu a ocorrência de homonímia, mas requereu a isenção do pagamento das despesas processuais, e na petição juntada no ID: 229196544, requereu a anulação da certidão lavrada no ID: 229041859. COLUMBIA CAPITAL juntou sua última petição (ID: 229973302) reforçando a aplicação do princípio da causalidade. Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Infere-se dos autos que a parte autora (ora embargada) requereu que a citação de COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ n. 28.175.612/0001-34) fosse realizada no endereço fornecido, qual seja, Avenida Pacaembu 1976, Bairro Pacaembu, São Paulo (SP), conforme consta da petição do ID: 224231359. Assim, a citação foi realizada por via postal por aviso de recebimento (ID: 226122773); porém, outrem distinto da parte ré (portanto, terceiro), COLUMBIA CAPITAL INVESTIMENTS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA., CNPJ n. 08.263.483/0001-29, é quem foi citado. No caso dos autos, verifico que a parte autora (ora embargada) não tem razão em seus argumentos. O art. 338, cabeça, do CPC, dispõe que, "alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu". No caso dos autos, a parte autora, logo após a apresentação de embargos monitórios, reconheceu a ocorrência de homonímia entre pessoas jurídicas de razão social semelhante (COLUMBIA). A propósito, é importante ressaltar que "havendo citação de homônima da parte ré, em endereço fornecido pela autora, com constituição de advogado e apresentação de contestação, a demandante deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. (TJDFT. Acórdão 421139, 20060110021982APC, Relator: LÉCIO RESENDE, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 5.5.2010, publicado no DJe: 18.5.2010). Em relação à sucumbência, há de se aplicar o princípio da causalidade, em conformidade com o que dispõe o art. 338, parágrafo único, do CPC: "Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8.o" Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão paradigmático: PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CITAÇÃO DE HOMÔNIMO - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - APRESENTAÇÃO DE DEFESA. 1 - Cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, quando a citação é realizada em homônimo, que teve de contratar advogado para apresentar defesa e obter sua exclusão do feito. 2 - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJDFT. Acórdão 291815, 20070020120369AGI, Relatora: HAYDEVALDA SAMPAIO, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 5.12.2007, publicado no DJe: 21.2.2008). Por fim, verifico que não se trata de imputar à ora embargante qualquer responsabilidade pela efetivação errônea da citação, tampouco imputar a terceiro por esse fato. Ante tudo o quanto expus acima, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por COLUMBIA CAPITAL INVESTIMENTS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. Condeno a parte autora (ora embargada) ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC. Depois de decorrido o prazo recursal, exclua-se da lide e da autuação a embargante. Feito isso, intime-se a parte autora para que indique em 15 dias o endereço para citação. Intimem-se e cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2025, 17:51:39. (...)”[3] Consignados os atos antecedentes, imperioso o registro que a citação postal da homônima da agravada decorrera, ao contrário do alegado pela agravante, do endereço errado que informara após ser instada a se manifestar acerca da frustração da diligência no endereço informado na exordial[4], ensejando, diante da semelhança dos nomes, a recepção do mandado citatório pela funcionária da terceira excluída da lide. A agravante, ao acionar o aparato destinado à obtenção da tutela que pretendia, sujeitara a terceira ao ônus de contratar advogada para patrociná-la de forma a resguardar seus direitos, pois citada como se se tratasse da acionada. Conseguintemente, extinta a ação quanto a terceira, pela sua patente ilegitimidade passiva, porquanto indevidamente inserida na lide, a agravante, em tendo ensejado que a terceira integrasse a relação processual e se defendesse, passando a participar ativamente do itinerário procedimental, deve, em obediência ao princípio da causalidade, sujeitar-se aos consectários derivados do equívoco que cometera no exercício do direito subjetivo que lhe assistia. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidas quaisquer outras considerações afere-se que, como corolário da participação que tivera na formação e no desate da relação processual, a agravante deve, como efetiva deflagradora da persecução jurisdicional, sujeitar-se, portanto, aos encargos derivados do processo, consoante recomenda o princípio da causalidade, pois, inserindo irregularmente a terceira no vértice passivo da monitória subjacente, determinara a extinção da ação que aviara, quanto a essa, sem a resolução do direito que invocara. O silogismo ora empreendido, ademais, encontra supedâneo no disposto no art. 338, parágrafo único, do CPC, que prediz: “Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o .” De mais a mais, sobeja a apreensão pela imperiosidade de fixação da verba honorária decorre logicamente do fato extintivo. Aferido, pois, que, em tendo sido a deflagradora da relação processual, a agravante deve suportar os ônus originários da ação que intentara e restara extinta, inclusive honorários advocatícios, deve-lhe, então, ser cominada essa verba remuneratória, na forma prevista no artigo 338, parágrafo único, do estatuto processual. Registre-se que, diversamente do arguido pela agravante, não versa o caso concreto sobre hipótese de nulidade da citação, nos termos da regulamentação processual, irregularidade que somente se configura quando não observados os requisitos fixados para seu aperfeiçoamento. Trata-se, pois, de vício de forma[5] - do que não se cogita na espécie -, não correlacionado às condições da ação. A conjuntura descortinada nos autos evidencia efetiva situação de ilegitimidade passiva da parte instada a compor a lide, ainda que sob o prisma de homonímia ou semelhança de denominações, a ensejar a exclusão da parte ilegítima da ação. Com efeito, em tendo a ação monitória sido extinta em face da terceira, porquanto citada equivocadamente no lugar da efetiva demandada, obviamente que a verba não pode ser aplicada como se extinta integralmente a pretensão. A mensuração da verba deve ter conta a resolução empreendida e os percentuais dispostos no aludido art. 338, parágrafo único, do CPC. Assim é que a decisão arrostada, invocando o aludido artigo do estatuto processual, fixara a verba honorária em 3% do valor atualizado da causa, não comporta sequer modulação, devendo, a priori, ser mantida intacta. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta e. Corte de Justiça, consoante se apreende dos arestos adiante ementados, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO PELA AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 5%. ART 338 DO CPC. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em análise à inicial, foi indicado na condição de réu pessoa cuja qualificação completa era desconhecida. Na tentativa de qualificar o réu, o juízo oficiou à empresa provedora do canal na internet, tendo recebido os dados da pessoa que seria a provável responsável pelas postagens. Posteriormente, em apreciação à arguição apresentada na Contestação, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da pessoa indicada pela empresa provedora, tendo sido esta ilegitimidade, inclusive, reconhecida pela autora. Ato contínuo, o polo passivo foi substituído. 2. A decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do réu, no importe de 5% do valor atualizado da causa, em aplicação ao art. 338, parágrafo único, do CPC /2015. 3. Art. 338 "Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o”. 4. O caso em tela não comporta análise por meio do princípio da causalidade, o qual se aplica, comumente, às demais hipóteses de extinção sem resolução de mérito. Por se tratar de situação específica prevista no texto do código processual, inafastável sua aplicação ao caso, em observância ao princípio da especialidade. 5. A ilegitimidade passiva do então réu foi tacitamente reconhecida pela autora, situação esta que a norma legal prevê, inclusive, em benefício do sucumbente que não tinha conhecimento de quem seria o verdadeiro responsável pelos fatos que dão causa à demanda, uma condenação em percentual inferior àqueles previstos no art. 85 do CPC/2015. 6. Por todo o exposto, evidente que, ainda que não tenha sido diretamente responsável pela inclusão equivocada do réu no polo passivo, a autora deve arcar com os respectivos custos, sob pena de a prestação de serviços advocatícios não ser devidamente remunerada, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 7. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 1955148, 0724210-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. VENDA DO IMÓVEL. COMUNICAÇÃO. REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. EXCLUSÃO DE CORRÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. 1. Mantém-se a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência, pela exclusão do corréu do polo passivo da presente demanda. 2. ‘Diante de decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam, é devida a condenação da contraparte ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais, podendo ser fixados em quantum inferior ao percentual mínimo previsto pelo art. 85, § 2o, do CPC/15.’ (REsp n. 2.098.934/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). 3. Incabível a condenação do agravante por litigância de má-fé quando não demonstrado o dolo do art. 80 do CPC. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora. De ofício, redimensionou-se o valor dos honorários de 10% para 3% do valor da causa (CPC 338, parágrafo único).” (Acórdão 1937543, 0729425-25.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 338 DO CPC. 1. Segundo a tese fixada em sede de Recurso Repetitivo, Tema Repetitivo 1076 do STJ, não é possível a aplicação o art. 85, § 8o, do CPC para reduzir o valor dos honorários apurados com base no proveito econômico, ao argumento de falta de razoabilidade ou proporcionalidade, devendo ser estritamente observados os termos do art. 85, § 2o ou § 3o, do CPC. 2. Ante a substituição do polo passivo, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva suscitada em contestação, impõe-se a aplicação do art. 338 do CPC, cujo respectivo parágrafo único, prevê a fixação de honorários advocatícios entre 3 e 5% do valor dado à causa e, sendo este irrisório, que seja aplicado o § 8o do art. 85 do CPC. 3. Não sendo hipótese de valor irrisório, aplica-se a regra expressamente prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1877883, 0705856-92.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) Diante dessa quadratura, sobeja que, diversamente do defendido pela agravante, verifica-se, em análise perfunctória, que a fixação dos honorários de sucumbência efetivada pela decisão arrostada, em percentual correspondente ao mínimo previsto no artigo 338, parágrafo único, do Códex Processual, não implica vulneração à legislação processual, devendo, portanto, a princípio, ser mantida, consoante orienta o princípio da causalidade. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a ilegitimidade passiva reconhecida e a condenação da agravante em honorários afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a agregação do efeito suspensivo almejado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada e terceira interessada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ademais, deve a Secretaria providenciar as anotações e retificações cabíveis, pois deve figurar como agravada apenas a terceira que fora excluída da relação processual originária, não estando aquela que figura como ré na ação principal municiada de interesse e legitimação para ocupar essa posição. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 72107683 - Pág. 22/23 (fls. 287/288) [2] - ID 72107683 - Pág. 22/23 (fls. 287/288) [3] - ID Num. 230190262 (fls. 272/273), Ação Monitória no 0743423-57.2024.8.07.0001. [4] - ID Num. 224231359, p. 01 (fl. 160) e ID Num. 226122773 (fl. 173), Ação Monitória no 0743423-57.2024.8.07.0001. [5] - “O art. 280, por exemplo, é expresso no sentido de que a inobservância da forma, nas citações e intimações, gera nulidade. O caso é de invalidade de forma, com cominação expressa de pena de nulidade”. ALVIM, Eduardo A.; GRANADO, Daniel W.; FERREIRA, Eduardo A. Direito processual civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2019. E-book. p.380. ISBN 9788553611416. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553611416/. Acesso em: 29 mai. 2025.